Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-65.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.

2. Constituir nova família, escolha pessoal, não conduz a redução de pensão alimentícia. Quem constitui nova família deve honrar o compromisso de prestar alimentos ao filho que já os recebia antes dessa condição pela elementar razão de que uniões posteriores não significam redução das necessidades alimentares dos filhos anteriores.

3. Apelação conhecida e não provida.